Tribunal: TJSP
Processo: 1500029-38.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de crack e maconha. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição. Impossibilidade. Versão do réu que não convence. Validade do depoimento dos policiais militares. Condenação mantida. Aumento excessivo das penas, mostrando-se suficiente a fração de 1/6 diante da reincidência do réu. Regime inicial fechado mantido.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de crack e maconha. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição. Impossibilidade. Versão do réu que não convence. Validade do depoimento dos policiais militares. Condenação mantida. Aumento excessivo das penas, mostrando-se suficiente a fração de 1/6 diante da reincidência do réu. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000052198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1500029-38.2018.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante WENDEL
FELIPE SANTANA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo de WENDEL
FELIPE SANTANA DOS SANTOS para reduzir suas penas a 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão e 680 dias-multa, no piso unitário, em regime inicial fechado. V.U. Comunique-
se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 0 2 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 1 8
A p e l a n t e : W e n d e l F e l i p e S a n t a n a d o s S a n t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : T a u b a t é
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
P e d r o
H e n r i q u e
d o
N a s c i m e n t o O l i v e i r a
VOTO No 8835
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de
crack e maconha. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso
defensivo que espera a absolvição. Impossibilidade. Versão
do réu que não convence. Validade do depoimento dos
policiais militares. Condenação mantida. Aumento excessivo
das penas, mostrando-se suficiente a fração de 1/6 diante da
reincidência do réu. Regime inicial fechado mantido. Parcial
provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 198/205, proferida
em 30/08/2018, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o réu
WENDEL FELIPE SANTANA DOS SANTOS condenado, como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, às reprimendas de 07 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 699 dias-multa, no mínimo unitário,
negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de
Justiça. Conforme razões apresentadas, pugna pela absolvição por falta de
provas e, em caráter subsidiário, pleiteia o abrandamento das penas e o
estabelecimento do regime diverso do fechado (fls. 219/235).
Após as contrarrazões (fls. 246/253), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
263/276).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 132/135) que no dia 28 de maio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
3
de 2018, aproximadamente às 23h11min, na Rua Professora Carmen Marina
Dota, 846, no bairro Santa Tereza, na cidade de Taubaté, WENDEL FELIPE
SANTANA DOS SANTOS adquiriu e trazia consigo, para fornecimento e entrega,
de qualquer forma, a consumo de terceiros, a título de comércio, 74,9g de crack,
acondicionados em 03 pedras brutas e 125 pedras menores, e 230,78g de
maconha, acondicionados em 53 porções menores e 06 porções maiores,
substâncias entorpecentes determinadoras de dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo
apurado,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina e, ao adentrarem na rua dos fatos, viram vários
indivíduos na via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, tais
indivíduos imediatamente empreenderam fuga, cada qual para uma direção. O
réu, por sua vez, dispensou uma sacola ao solo enquanto fugia e adentrou em
um matagal situado nas proximidades.
Diante disso, os servidores públicos dividiram-se e,
enquanto um deles verificava o conteúdo da sacola dispensada, o outro saiu ao
encalço do réu, abordando-o mediante uso de força moderada, tendo em vista a
resistência daquele.
Em revista pessoal localizaram em poder de WENDEL
a quantia de R$34,00 em dinheiro. Verificando o conteúdo da sacola dispensada
encontraram as drogas acima descritas, bem como uma balança de precisão e
uma faca.
Esses os fatos.
A materialidade do crime contra a saúde pública foi
evidenciada, em especial, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 113/14), pelo
auto de constatação provisória (fls. 36/37), pelo laudo de exame químico-
toxicológico definitivo (fls. 171/174), bem como pela prova oral produzida sob o
crivo do contraditório (DVD que acompanha os autos).
Extrai-se dos elementos acima a apreensão de 74,9g
de crack, acondicionados em 03 pedras brutas e 125 pedras menores, e
230,78g de maconha, acondicionados em 53 porções menores e 06 porções
maiores. Tal material, de acordo com a prova oral, estava na posse do réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
4
dentro de uma sacola que dispensou ao perceber que seria abordado por
agentes da lei.
Em Juízo, o réu negou o crime, sustentando que foi
ao local dos fatos para comprar maconha e, ao visualizar a viatura policial,
decidiu fugir para não ser preso por tráfico de drogas.
Em juízo, o policial Cainã relatou que receberam
notícia via Copom de atitude suspeita em uma praça, já conhecida como ponto
de tráfico, e dirigiram-se ao local em 02 viaturas. Ao avistarem a viatura, alguns
indivíduos que estavam traficando dispararam em fuga, ocasião em que viu
quando o réu dispensou uma sacola e fugiu para o matagal. Perseguiu WENDEL,
enquanto os demais policiais permaneceram no local. Alcançou o réu, que
resistiu e entrou em luta corporal, mas logrou êxito em efetuar sua prisão. Na
sacola dispensada pelo réu havia entorpecentes, balança de precisão e uma faca
de cozinha. No local dos fatos WENDEL passou nome falso para os policiais,
com o intuito de evitar que descobrissem que ele era procurado pela Justiça. No
local havia cerca de 05 pessoas reunidas e apenas o acusado era maior de
idade.
No mesmo sentido foram as informações do policial
militar Luis, que acrescentou, em Juízo, que seu colega de farda, Cainã,
perseguiu o acusado, ao passo que o depoente permaneceu na praça e
apreendeu a sacola dispensada pelo réu.
É o quanto basta para que seja reconhecido o tráfico.
Os depoimentos dos policiais militares, uníssonos nos
aspectos essenciais, vinculam o réu às substâncias apreendidas e aclaram o
intuito de comercialização ilícita.
Não se apurou razão concreta que recomendasse
resistência à aceitação dos relatos dos policiais como verdadeiros, sendo certo
que, conforme reiterada Jurisprudência, a profissão das testemunhas ligadas à
segurança pública não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus
depoimentos no instante em que são valorados, enquanto elemento probatório,
pelo Magistrado.
Nesta linha: “O valor do depoimento testemunhal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
5
Servidores Policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais por dever de ofício
incumbidos da repressão penal” (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).
Dando todo o respaldo à manutenção da condenação,
a versão dos policiais está em visível harmonia com os demais elementos do
conjunto probatório, notadamente o auto de exibição e apreensão e o laudo de
exame químico-toxicológico.
Evidenciando, ainda, a destinação mercantil da
droga, caracterizadora do delito do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é de rigor
considerar que o réu foi abordado após denúncia anônima da existência de
tráfico no local, que já era conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo
que os policias militares confirmaram que a sacola que continha entorpecentes e
apetrechos destinados a tráfico estava na posse do réu, o qual a dispensou
logo que viu a chegada das viaturas da Policial Militar no local. Por outro lado, o
réu é reincidente (fls. 68/69 - Processo 0012232-27.2014 3a Vara da Comarca
de Taubaté crime de roubo).
E mais, ainda que o réu tenha alegado a condição de
usuário, esta circunstância, por si só, não afasta a traficância, uma vez que é
comum o viciado sustentar o consumo por meio da venda.
De absolvição não se cogita, portanto.
Certa a condenação, as penas merecem reparo.
Correto o aumento da pena-base em 1/6 acima do
mínimo, pela significativa quantidade e variedade das drogas apreendidas (74,9g
de crack, acondicionados em 03 pedras brutas e 125 pedras menores, e
230,78g de maconha, acondicionados em 53 porções menores e 06 porções
maiores), portanto, fica mantida a pena-base em 05 anos e 10 meses de
reclusão, e mais 583 dias-multa, no piso.
Na segunda fase o Magistrado a quo aplicou um
aumento de 1/5 diante da reincidência do réu, mas o aumento se mostrou
excessivo, daí porque diminuo o patamar de acréscimo para 1/6, conferindo às
sanções seus números finais em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
6
680 dias-multa, no piso.
Por fim, o regime inicial fechado deve ser confirmado.
O quantum de pena, por si só, determinaria o regime
semiaberto; no entanto, uma vez caracterizada a hediondez e a reincidência, tal
regime mínimo obrigatoriamente deve sofrer agravamento, ou seja, cotejadas as
nuances objetivas e subjetivas do caso concreto daí resulta que o regime
fechado é o mais indicado para a prevenção e reprovação do delito, a rigor
do art. 33, § 2o, do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo de
WENDEL FELIPE SANTANA DOS SANTOS para reduzir suas penas a 06 anos,
09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, no piso unitário, em regime
inicial fechado.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator